Tribunal: TJBA
Processo: 8049064-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049064-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIO VARGAS DADALTO

Advogado(s)
:
FELIPE TEIXEIRA VIEIRA

AGRAVADO: JOSEMIR JOAQUIM TEIXEIRA e outros (5)

Advogado(s)
:
WILSON FEITOSA DE BRITO NETO

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil e civil. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de interdito proibitório. Posse rural disputada com exploração produtiva consolidada por ambas as partes. Alegações de desmatamento e risco ambiental rejeitadas por ausência de prova de conduta unilateral ou perigo concreto. Ausência de plausibilidade do direito e de perigo de dano. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

I. Caso em exame

1. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado em ação de interdito proibitório, cujo objetivo era impedir que a parte agravada realizasse desmatamentos, queimadas e movimentação de solo em imóvel rural. O agravante alegou risco de dano ambiental irreversível e violação ao direito de propriedade, pleiteando medida liminar conservativa para preservação do
status quo
.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade consiste em (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência; (ii) determinar se a coexistência de atividades produtivas na área litigiosa afasta a plausibilidade do direito e o perigo de dano exigidos para a medida liminar; (iii) avaliar se as alegações de degradação ambiental justificam a antecipação de tutela em caráter conservativo.

III. Razões de decidir

3. A análise do contexto fático revela litígio possessório de alta complexidade, com ocupação simultânea e consolidada da área rural por ambas as partes, afastando a alegada unilateralidade das condutas supostamente lesivas.

4. Laudo pericial comprova que há exploração agropecuária contínua de ambos os lados, com criações, maquinário, sede operacional e trabalhadores presentes, impossibilitando a conclusão de que tenha havido turbação ou esbulho recente.

5. A proteção ao meio ambiente, consagrada no art. 225 da Constituição, impõe atuação cautelosa do Judiciário diante de indícios de degradação. No entanto, no caso concreto, as alegações de desmatamento e queimadas não vieram acompanhadas de prova técnica conclusiva que evidencie dano ambiental efetivo, atual e unilateral, apto a justificar a concessão de medida de urgência em favor exclusivo de uma das partes.

6. A inexistência de demonstração técnica inequívoca sobre risco ambiental grave, aliado ao fato de ambas as partes explorarem produtivamente a área litigiosa, impõe prudência judicial, de modo a não comprometer o equilíbrio processual com decisões liminares que antecipem juízo de valor sobre posse ou conduta ambiental em contexto fático ainda controvertido.

7. A concessão de tutela de urgência exclusivamente em favor de uma das partes, sem evidência clara de posse legítima preponderante ou de risco iminente de dano grave, violaria o princípio da isonomia.

8. A titularidade dominial não substitui, por si só, a prova da posse injustamente turbada nas ações possessórias, conforme exige o art. 1.210 do Código Civil.

9. A ausência de provas inequívocas e a necessidade de instrução probatória mais aprofundada impedem a formação de juízo seguro quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano, inviabilizando a tutela requerida com base no art. 300 do CPC.

10. O julgamento do presente agravo de instrumento, ao reafirmar a negativa de tutela de urgência, torna prejudicado o agravo interno interposto anteriormente, por perda superveniente de objeto.

IV. Dispositivo e tese

11.
Decisão mantida.
Agravo de instrumento
des
provido.
Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8049064-51.2025.8.05.0000
, em que é agravante
LUCIO VARGAS DADALTO
e agravad
o

JOSEMIR JOAQUIM TEIXEIRA e outros.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em
julgar
PREJUDICA
DO

o agravo interno interposto e
conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento
, nos termos do voto do Relator